Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, revela-se correta a decisão condenatória.
2. Demonstrado nos autos que o réu, mediante emprego de arma branca, subtraiu bens da vítima, não há que se falar na desclassificação da conduta para furto, tendo em vista a presença da elementar do crime de roubo, consistente na grave ameaça.
3. Recurso conhecido e desprovido.